Tribunal: TJMT
Processo: 0074380-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
OSVALDO TETSUO TAMURA
GINCODUO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRO(s)
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 74380/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – BENS INCORPORADOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – GRUPO DE EMPRESAS – ATIVIDADE IMOBILIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

EMBARGANTE:
OSVALDO TETSUO TAMURA
GINCODUO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRO(s)
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Osvaldo Tetsuo Tamura e Outros opuseram o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 107566/2017, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e do qual sou relator, cuja ementa consigna (fl. 323-TJ):
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – BENS INCORPORADOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ITBI – HOLDING – GRUPO DE EMPRESAS – ATIVIDADE IMOBILIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis-ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, na realização do capital, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (art. 156, § 2o, I, CF/88).

Os Embargantes sustentam que o acórdão é contraditório, uma vez que consignou que não há provas suficientes nos autos que permitam a postulada imunidade tributária.
Afirmam, também, que o decisum embargado é omisso, haja vista que deixou de apreciar, devidamente, o seu direito de ser tratado com igualdade perante os demais contribuintes, pois a única razão pelo afastamento da imunidade tributária é a qualificação dos sócios, o que ofende aos artigos 1o, 5o, inciso II e XXXVI, 37, 165, § 2o, inciso II e 170, todos da Constituição da República Federativa do Brasil.
Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos para que lhe seja atribuído o efeito modificativo no julgado, visando sanar a contradição e a omissão apontadas e, de consequência, prover o Apelo e conceder a segurança, para deferir a imunidade tributária na integração dos dois imóveis discriminados ao capital social da sua empresa.
O Embargado, às fls. 340/343-v, apresenta a manifestação, sustentando a inexistência de contradição e omissão no acórdão embargado.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, Osvaldo Tetsuo Tamura e Outros opuseram Embargos de Declaração ao acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 107566/2017, de minha relatoria.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Os Embargantes, no caso, sustentam que o acórdão é contraditório, uma vez que juntaram aos autos todos os documentos necessários e o dicisum embargado consignou que não há provas suficientes que permitam a postulada imunidade tributária.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma contradição a ser sanada, sendo claro, ao assinalar que em que pese à empresa Apelante tenha registrado no contrato social que exerce atividade, exclusivamente, de holding de instituição financeira, não é o que demonstram as provas dos autos, já que, consoante se vê dos documentos apensados aos autos, constata-se que a pessoa jurídica Gincoduo Empreendimentos e Participações Ltda possui como sócios a Ginco Urbanismo Ltda., André Nakazora Tamura, Júlio César de Almeida Braz e Osvaldo Tetsuo Tamuro.
Além do mais, a aludida empresa Ginco Urbanismo Ltda. possui, como atividade principal, a construção de edifícios e compra e venda de imóveis, e, como sócios, as mesmas pessoas físicas da empresa Apelante Gincoduo Empreendimentos e Participações Ltda.
Não bastasse isso, as empresas retromencionadas têm o mesmo endereço e número telefônico idêntico cadastrado.
Logo, está, indubitavelmente, configurada a existência de um grupo constituído com o objetivo de realização de empreendimentos imobiliários, conforme descrito no parecer municipal de fls. 166/168.
Igualmente, não há falar em omissão no decisum, por deixar de apreciar, devidamente, o seu direito de ser tratado com igualdade perante os demais contribuintes, pois a única razão pelo afastamento da imunidade tributária é a qualificação dos sócios, o que ofende os artigos 1o, 5o, inciso II e XXXVI, 37, 165, § 2o, inciso II e 170, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais os Embargantes não fazem jus à imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis-ITBI, nos termos do artigo 156, parágrafo 2o, inciso I, da CRFB.
Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 107566/2017.
Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o que se constata é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração, somente, se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR